Tribunal: TJPA
Processo: 0017379-76.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017379-76.2017.8.14.0006

APELANTE: ODIMAR MACHADO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA, E PELO PRÓPRIO ACUSADO, QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES À CONCLUSÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, TENDO O APELANTE EMPURROU A VÍTIMA, QUE CAIU E LESIONOU SEU PUNHO ESQUERDO, O QUE PODE SER CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO Nº 2016.01.013664-TRA.
NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER,
MERECE DESTAQUE A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, QUE CONFERE
ESPECIAL RELEVÂNCIA AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
, NA MEDIDA EM QUE OS DELITOS ENVOLVENDO AMEAÇAS ENTRE FAMILIARES OCORREM, DE REGRA, SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ODIMAR MACHADO DA CONCEIÇÃO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua
,

que o condenou a cumprir pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

De acordo com a denúncia
(ID nº 8087342), no dia 18/09/2016, por volta das 14h:00m, em uma residência localizada na Alameda Inocência, o denunciado Odimar Machado da Conceição praticou o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

A vítima Francisca Correa da Silva convive com o acusado há 11 anos e, após uma discussão sobre a infidelidade de Odimar, este a agrediu e a empurrou, pelo que caiu e lesionou seu punho esquerdo, ocorrendo uma luxação.

Mesmo intimado, o denunciado não compareceu em Sede Policial para prestar depoimento.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora apelante e requereu sua condenação como incurso nas sanções penais previstas no art. 129,
§ 9º do CPB, tendo em vista que se prevaleceu de relações domésticas para agredir a ofendida.

Em ID 8087343, recebida a denúncia em 07/02/2018;

Em ID 8087348, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/10/2020;

Em Sentença,
(ID nº 8087355),

o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Odimar Machado da Conceição, nas sanções punitivas do artigo 129,
§ 9º do CPB (Lesão Corporal).

Em razões recursais
(ID nº 8087357), requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 8087358), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID nº 8848453), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por atender aos pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não há nos autos elementos de prova que demonstrem que este seja o autor do fato delituoso, nem que tenha participado de qualquer forma do evento criminoso.

Adianto, desde logo, pretensão recursal não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

No caso dos autos, observo que materialidade se encontra devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, especialmente pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 8087340- fl.17/18).

Quanto à autoria do crime, tenho que os depoimentos prestados pela vítima e pelo próprio acusado se mostram suficientes à conclusão acerca da ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
:

“... A
materialidade
delitiva não enseja dúvidas. O laudo de lesão corporal juntado à fl. 12 do IPL atesta a existência de lesões sofridas pela vítima.

A
autoria
também é inconteste, ante o depoimento da vítima, tanto em sede policial como em juízo e pela própria confissão qualificada do acusado.

O acusado, em interrogatório gravado em mídia à fl. 16, tentou se eximir da imputação, alegando que a vítima tentou
lhe agredir e que só colocou o braço e como a vítima estava de salto ela se desiquilibrou e caiu, sendo evidente, ainda, ser pouquíssimo provável que a vítima estivesse usando salto pela madrugada dentro de sua própria residência

Por sua vez, a vítima F.C.S, em depoimento prestado em juízo, ratificou as declarações prestada na polícia, afirmando que:
“(...) ele chegou em casa de madrugada e estava bebido, e não me bateu, porém me empurrou e eu caí. Não machucou nem fraturou nada, só lesionou o punho...que registrou a ocorrência para não acontecer outra vez...que ainda vivem juntos...não precisou imobilizar a mão, ficou só inchada...que a discussão foi por desconfiança de infidelidade conjugal...quando a sua filha PRISCILA chegou já tinha ocorrido o empurrão (...)” ...”

Impende ressaltar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, merece destaque a orientação jurisprudencial, que confere
especial relevância ao depoimento da vítima
, na medida em que os delitos envolvendo ameaças entre familiares ocorrem, de regra, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERADA, DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO EM UMA DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória. Outrossim, em que pese o argumento defensivo de insuficiência probatória, a tese defensiva se encontra isolada nos autos, sem qualquer elemento capaz de sustenta-la
. Necessário realizar, de ofício, reparo em uma das condições do sursis, qual seja, a prestação de serviços à comunidade. De acordo com o art. 46 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. No caso em tela, haja vista que a condenação do réu é inferior ao período estabelecido, viável a substituição de tal condição por limitação de final de semana, nos exatos termos do art. 48 do Diploma Penal.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083880674 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA.
1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. 2
. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00020388520208070010 DF 0002038-85.2020.8.07.0010, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, mostrando-se o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante merece ser rejeitado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sobre o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso, para, no mérito,
negar-lhe provimento,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/09/2022